Tribunal: TJES
Processo: 0001817-38.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001817-38.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SIQUEIRA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Acerca do vício alegado pela parte ora embargante,
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
, para “
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito fundado nos contratos de empréstimo nº 172738001 e nº 173047622, determinando a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Apelante, e condenando o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões (id. 6656569), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é contraditória e omissa, na medida em que se contradiz quanto à suposta hipervulnerabilidade da autora e quanto ao reconhecimento facial biométrico, e deixa de determinar o reembolso dos valores depositados em favor da autora.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001817-38.2021.8.08.0011

EMBARGANTE:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

EMBARGAD
A
:
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
contra v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação por interposto por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS SIQUEIRA
, para “
julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência do débito fundado nos contratos de empréstimo nº 172738001 e nº 173047622, determinando a restituição na forma simples dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da Apelante, e condenando o Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões (id. 6656569), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão colegiada é contraditória e omissa, na medida em que se contradiz quanto à suposta hipervulnerabilidade da autora e quanto ao reconhecimento facial biométrico, e deixa de determinar o reembolso dos valores depositados em favor da autora.

Ante tais fundamentos, requer sejam sanados os apontados vícios.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
. Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, em especial quanto às contradições apontadas, vejo o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

Cabe considerar, nesta seara, que
“a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu”
(EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

E, em análise do provimento jurisdicional ora combatido, observo que as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão objurgado, o qual apontou de forma clara e precisa os fundamentos para que fosse dado parcial provimento ao apelo, inclusive com amparo em precedentes desta c. Primeira Câmara Cível.

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Por seu turno, quanto à alegada omissão no que tange ao ressarcimento dos valores, vejo que embora não tenha sido expressamente indeferida, restou consignado que “
sequer há prova cabal do recebimento do valor pela Apelante, na medida em que o ‘comprovante’ de transferência carreado à fl. 55 não possui autenticação ou qualquer outro elemento que ateste a efetiva transação bancária
”.

Via de consequência, considerando o apontamento acima transcrito, tem-se como consequência lógica a impossibilidade de que seja determinada a restituição de valor supostamente depositado na conta bancária da embargada.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões